Tribunal: TJES
Processo: 5004044-75.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004044-75.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
RUBENS GIANORDOLI NETO

AGRAVADO:
INSTITUTO AOCP e outros

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS - REMARCAÇÃO DO TESTE - IMPOSSIBILIDADE - DESVANTAGEM DO CANDIDATO PERANTE OS DEMAIS CONCORRENTES - NÃO CARACTERIZADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento, com repercussão geral reconhecida (RE 630.733/DF - DJe 20.11.2013), de que inexiste direito à remarcação de teste físicos, exceto nos casos de gestação e de previsão em edital.

2
. Compulsando os vídeos juntados pelo agravante, em nenhum momento o agravante demonstra ter sofrido lesão, não esboçando nenhum tipo de reação frente a dor proveniente da lesão que supostamente o impediu de terminar o teste de corrida.

3.
Ademais, verifica-se que no final do teste de agilidade, o agravante comemora sua aptidão, não havendo quaisquer indícios de lesão, bem como que não estava chovendo na hora da realização do seu teste de corrida, não restando demonstrada nenhuma desvantagem do candidato em relação aos demais concorrentes.

4.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5004044-75.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
RUBENS GIANORDOLI NETO
AGRAVADOS:
INSTITUTO
AOCP –
Assessoria em Organização de Concursos Públicos

, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE:
IGO FRANK ARAGÃO DO AMARAL - ES36159-A
Advogado do(a) AGRAVADO:
FABIO RICARDO MORELLI - PR31310-A

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
RUBENS GIANORDOLI NETO
contra a r. decisão proferida pelo
Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal e Registros Públicos de Vila Velha/ES, Comarca da Capital,
que, nos autos do processo nº 5002464-02.2023.8.08.0035, indeferiu pedido de tutela de urgência que visava à reintegração do agravante no Concurso Público para admissão no
Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Relata o agravante que se inscreveu no supracitado concurso público
regido pelo Edital 01/2022, de 07 de junho de 2022,
tendo sido considerado inapto na fase do TAF, no exercício "
Corrida 2.400m (masculino e feminino)"
.

Sustenta "
ter sido prejudicado porque o local de aplicação do teste de agilidade (no estacionamento dos fundos do Estádio Kleber Andrade) ocorreu em piso de concreto liso, escorregadio, não limpo e cheio de detritos de areia e muita poeira, que fez o Requerente escorregar e se lesionar, impossibilitando-o de finalizar o teste de corrida (teste seguinte), obtendo inaptidão na etapa do certame referente ao TAF pela omissão dos Requeridos na análise e providências de condições ideais do local para aplicação do Teste de Aptidão Física (TAF), violado, portanto, o Princípio da Vinculação ao Edital pelo descumprimento do item 16.16.3, sub itens 16.16.3.2 e 16.16.3.2.1 do Edital de Abertura fundado na ausência de local com piso que permitisse o máximo atrito, como asfalto por exemplo".

Aduz que no dia anterior a realização da etapa do concurso, o Estádio foi palco do jogo entre Flamengo x Madureira, válido pelo campeonato carioca de futebol, não tendo sido realizada a limpeza necessária no local, prejudicando os candidatos.

Sustenta também que diante das péssimas condições do local de prova, se lesionou, o impossibilitando de concluir o teste de corrida.

Assim, requer que seja concedido efeito ativo ao presente agravo a fim de que seja determinada a anulação do ato administrativo que o eliminou, a condenação dos Réus a promoverem sua reintegração ao concurso, com realização de novo teste de corrida e, se aprovado, seguir nas demais fases do certame e ao final obter nomeação ao cargo público pretendido.

Em uma nova análise do recurso, verifica-se não existirem elementos capazes de mudar o entendimento firmado na decisão liminar (id. 4836224).

Isso porque,
Ao analisar o pleito em primeiro grau, assim consignou o magistrado:

[...]
Analisados os argumentos autorais, que admite ter abandonado a prova de corrida antes de alcançar os critérios mínimos (item 16.2.2), mas que o fato teria ocorrido por culpa exclusiva da banca examinadora, que não teria fornecido as condições ideias para a realização da prova de agilidade, o que lhe ocasionou um escorregão e consequente lesão, entendo que, ao menos em cognição sumária, não merece prosperar.

Isso porque, apesar das alegações autorais acerca da falta de condições da prova de agilidade, percebe-se que logrou êxito em ser aprovado na primeira tentativa (Ficha em ID 22836527) e, da análise do vídeo de realização da prova em ID 23022067, não vislumbro a existência de condições adversas que tornem o candidato em desvantagem com os demais candidatos para a realização do exercício. Ademais, até o momento de interrupção do teste de corrida, o requerente não demonstra ter sofrido lesão sob nenhum aspecto, não tem o andar claudicante e/ou não apresenta fisionomia de dor ao pisar/andar.

Neste contexto, cumpre destacar que as regras editalícias são consideradas uma verdadeira lei interna do certame, vinculando tanto a administração quanto os candidatos participantes, sob o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. [...]

Compulsando os vídeos juntados pelo agravante, não se vê razões para divergir do posicionamento adotado pelo douto magistrado de primeiro grau, isso porque em nenhum momento o agravante demonstra ter sofrido lesão, não esboçando nenhum tipo de reação frente a dor proveniente da lesão que supostamente o impediu de terminar o teste de corrida.

Ademais, verifica-se que no final do teste de agilidade,
o agravante comemora sua aptidão, não havendo quaisquer indícios de lesão, bem como que não estava chovendo na hora da realização do seu teste de corrida, não restando demonstrada nenhuma desvantagem
do candidato em relação aos demais concorrentes.

Sobre este tema, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento, com repercussão geral reconhecida (RE 630.733/DF - DJe 20.11.2013), de que inexiste direito à remarcação de teste físicos, exceto nos casos de gestação e de previsão em edital.

Neste mesmo sentido já se manifestou esta eg. Segunda Câmara Cível:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE FÍSICO. PRETENSÃO DE REMARCAÇÃO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. FORTES CHUVAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALTERAÇÃO DA REALIDADE DOS FATOS. CONDENAÇÃO DO AUTOR EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO ADESIVA. ATUAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS A APELAÇÃO ADESIVA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE
. I - A controvérsia reside em definir se as condições climáticas de Vitória - ES, no dia 06/11/2018, autoriza a remarcação do Teste de Aptidão Física (TAF) realizado na ocasião, relativamente ao Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (Edital nº 05/2018), notadamente considerando que outros candidatos tiveram a felicidade de realizar o TAF em condições distintas. II - Depreende-se do Edital nº 05/2018, notadamente de seus itens 5.1.6 a 5.1.8 e item 1.6, do Anexo II, que o Exame de Aptidão Física (TAF) seria realizado independentemente das diversidades físicas ou climáticas, outrossim, que o primeiro teste a ser realizado seria o de barra dinâmica, somente passando ao teste seguinte (abdominal remador) o candidato que obtivesse êxito no anterior e assim por diante.
Destaca-se que o Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento, com repercussão geral reconhecida (RE 630.733/DF - DJe 20.11.2013), de que inexiste direito à remarcação de teste físicos, exceto nos casos de gestação e de previsão em edital. III - No caso em apreço, a despeito das condições climáticas do dia em que foi realizado o Exame de Aptidão Física (TAF), tal circunstância, segundo o Edital, não autoriza a remarcação do teste físico, sobretudo considerando que outros candidatos foram igualmente submetidos ao mesmo teste físico e foram aprovados. Ademais, independentemente das condições climáticas, o Recorrente não logrou êxito em vencer a barra dinâmica, a qual foi realizada em local seco e abrigado, ou seja, não avançou nos demais testes (abdominal remador, apoio de frente sobre o solo, corrida de 12 minutos e natação em piscina), em razão da previsão contida no supracitado item 5.1.8, do Edital nº 05/2018, causando espécie a alegação exordial de que teve que realizar os exercícios com as roupas e tênis encharcados de água, bem como encobertou (sic) buracos, com os quais o mesmo teve que se preocupar, gerando comprometimento psicológico e físico, de sorte que, além de não prosperar, a argumentação exordial evidencia má-fé processual, tal como constatado na Sentença pelo Juízo a quo, na medida em que alterou a realidade dos fatos, buscando levar o Juízo a quo a erro, impondo-se manter a Sentença, nos termos em que proferida
. IV - Por outro lado, o Recurso de Apelação Adesiva merece prosperar, uma vez que a atuação da Procuradoria Geral Estadual nos autos, inclusive, interpondo pretérito Recurso de Agravo de Instrumento, enseja a condenação da parte contrária (sucumbente) ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que, consideradas as circunstâncias dos autos, impõe-se fixar em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, suspendendo a exigibilidade da condenação em razão de a parte autora litigar amparado pela concessão da gratuidade da justiça. VI - Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para o valor de R$6.000,00 (seis mil reais), na forma do § 11º, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Recurso de Apelação Adesiva conhecido e provido, para condenar o Autor/Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, suspendendo a exigibilidade da condenação em razão de a parte autora litigar amparado pela concessão da gratuidade da justiça.(TJES, Apelação 0013041-66.2019.8.08.0035, Rel. Des. Substituta ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Segunda Câmara Cível, DJe: 04/10/2022).

Desse modo, sem maiores delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)